Tribunal: TJDFT
Processo: 0702861-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702861-52.2024.8.07.0018 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: ROMULO MARTINS NAGIB PARTE RE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Trata-se de pedido de uniformização de interpretação do artigo 281, §1o, I, do CTB, ajuizado contra Acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, com pedido de remessa ao Superior Tribunal de Justiça. Intime-se a parte contrária para manifestação. Após, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA